Tribunal: TJMT
Processo: 1001199-63.2025.8.11.0040
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001199-63.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atraso de vôo, Cancelamento de vôo, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAUDIANA VICCINI - CPF: 884.666.981-91 (RECORRENTE), NIVIA NAJARA FORNARI CENCI - CPF: 773.749.671-87 (ADVOGADO), PAULO AUGUSTO COTTA DE AVILA REIS - CPF: 005.024.666-69 (RECORRENTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO SUPERIOR A 6 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO P
ROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que condenou a companhia aérea ao pagamento de R$ 5.500,00 para cada autor a título de danos morais, em razão de atraso superior a 6 horas em voo doméstico, com realocação em outra co
mpanhia aérea, necessidade de recolhimento de bagagens e novo check-in, além do descumprimento quanto aos assentos especiais contratados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) se o atraso de voo superior a 4 horas caracteriza fal
ha na prestação do serviço; (
ii
) se a alegação de problemas operacionais relacionados à tripulação técnica configura excludente de responsabilidade; (
iii
) se o atraso de voo, nas circunstâncias do caso concreto, configura dano moral indenizável; e (
iv
) se
o quantum indenizatório fixado em R$ 5.500,00 para cada autor é razoável e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O atraso de voo superior a 4 horas caracteriza falha na prestação do serviço, independentemente da causa, impondo às companhias aéreas o
dever de prestar informação, suporte e opções de solução para os passageiros, conforme
arts
. 230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica e art. 21 da Resolução nº 400/2016 da ANAC.

4. A alegação de que o atraso decorreu de questões operacionais relaciona
das à tripulação técnica caracteriza fortuito interno, pois está diretamente relacionada à atividade empresarial da companhia aérea, não excluindo sua responsabilidade civil objetiva.

5. O atraso de voo superior a 6 horas, somado a circunstâncias agravante
s como a presença de três crianças pequenas, a necessidade de troca de companhia aérea, o recolhimento de bagagens e novo check-in em Brasília, além do descumprimento quanto aos assentos especiais "Espaço Azul" contratados, configura situação que extrapola
o mero aborrecimento, caracterizando dano moral indenizável.

6. O valor de R$ 5.500,00 para cada autor atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e o caráter pedagógico da
indenização, estando em conformidade com os precedentes das Turmas Recursais em casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1. O atraso de voo superior a 4 horas caracteriza falha na prestação do serviç
o de transporte aéreo, independentemente da causa originária. 2. Problemas operacionais relacionados à tripulação técnica constituem fortuito interno, não excluindo a responsabilidade civil objetiva da companhia aérea. 3. O atraso de voo superior a 6 horas
, quando acompanhado de circunstâncias agravantes como presença de crianças, troca de companhia aérea, necessidade de recolhimento de bagagens e novo check-in, além do descumprimento quanto aos assentos especiais contratados, configura dano moral indenizáv
el, não se tratando de mero aborrecimento.

Dispositivos relevantes citados:
Arts
. 230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei nº 7.565/1986); Art. 21 da Resolução nº 400/2016 da ANAC;
Arts
. 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor; Art. 944 do
Código Civil; Art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015,
DJe
31/03/2015; STJ, REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016; STJ, REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019; TJMT, N.U 1030898-21.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turm
a Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024; TJMT, N.U 1000948-70.2023.8.11.0022,
TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 03/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1001199-63.2025.8.11.0040

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE SORRISO

Recorrente:
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Recorridos:
PAULO AUGUSTO COTTA DE AVILA REIS e LAUDIANA VICCINI

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

PAULO AUGUSTO COTTA DE AVILA
REIS e LAUDIANA VICCINI ajuizaram reclamação em face de GOL LINHAS AÉREAS S.A. Noticiaram
qu
adquiriram passagens aéreas para o trajeto Sinop/MT - Florianópolis/SC com conexão em Guarulhos/SP, com partida às 11h20 e chegada programada às 18h30, todavia, em
razão de um atraso, foram realocados em voo da TAM partindo às 16h45 de Sinop para Brasília, onde tiveram que recolher toda a bagagem, fazer novo check-in e só conseguiram embarcar para Florianópolis à noite, chegando ao destino por volta de 00h15 do dia
seguinte. Requereram indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu pela falha na prestação de serviços da parte reclamada em razão do atraso do voo das partes reclamantes. Julgou procedente a ação para condenar a parte recorre
nte ao pagamento de R$ 5.500,00, a título de dano moral.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada,sustentando que: a) o atraso do voo decorreu de questões operacionais relacionadas à tripulação técnica, configurando excludente de responsabi
lidade; b) a empresa atuou em conformidade com as normas regulatórias aplicáveis, priorizando a segurança; c) não houve dano moral sofrido; e d) o
quantum
indenizatório fixado é excessivo. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar
improcedente a ação.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colend
os Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Falha no transporte aéreo de passageiro.

Nos termos dos
arts
. 230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica, o atraso de voo superior a 4 (quatro) horas, independe
ntemente da causa, impõe às companhias aéreas o dever de prestar informação, suporte e opções de solução para os passageiros.

O art. 21 da Resolução nº 400/2016 da ANAC é ainda mais específico:

"Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de
reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos: I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado; II - cancelamento de voo
ou interrupção do serviço; III - preterição de passageiro; e IV - perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador. Parágrafo único. As alternativas pr
evistas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado."

A jurisprudênci
a também é nesse sentido, considerando tal atraso como falha na prestação do serviço, independentemente de sua causa:

"(...) 1. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à
devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso. 2. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in
re

ipsa
em virtude do desconf
orto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 3. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios
, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou e
liminar a contradição, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ
EDcl
no REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015,
DJe
31/03/2015)"

No caso em análise,
é incontroverso que houve atraso significativo no voo contratado pelos recorridos. Conforme documentação acostada aos autos (ID 298591882/PJe2 e ID 298591883/PJe2), os autores adquiriram passagens para o trajeto Sinop/MT - Florianópolis/SC, com conexão em
Guarulhos/SP, com chegada programada ao
destino final
às 18h30.

Contudo, devido ao atraso do voo inicial, os autores foram realocados em voo da TAM partindo às 16h45 de Sinop para Brasília, onde tiveram que recolher toda a bagagem, fazer novo check-in e s
omente conseguiram embarcar para Florianópolis à noite, chegando ao
destino final
por volta de 00h15 do dia seguinte, ou seja, com atraso superior a 6 horas.

Portanto, como o atraso do voo foi superior ao limite legal permitido, de 4h (quatro horas), fica
caracterizada a falha na prestação de serviços da companhia aérea.

Responsabilidade civil.

Nos termos dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva pelos danos causado
s ao consumidor, sendo presumida a culpa.

No entanto, essa responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (art. 12, § 3º, III, e art. 14, §3º, II, ambos do CDC), bem como nas hipóteses de caso fortuito e
força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

"RECURSO ESPECIAL. (...) 1. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser el
idida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...) (STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)"

Vale consignar que, nos termos do art
igo 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei nº 7.565/1986), constituem caso fortuito ou força maior, eventos com comprovação e que são supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis, a exemplo de condições meteorológicas adversas, indisponibilidade da in
fraestrutura aeroportuária, e determinação da autoridade competente.

Nas lições de Pablo Stolze, o fortuito interno incide durante o processo de elaboração do produto ou execução do serviço, não eximindo a responsabilidade civil do fornecedor. Já o fortuit
o externo é alheio ou estranho ao processo de elaboração do produto ou execução do serviço, excluindo consequentemente a responsabilidade civil por eventual dano.

No caso em análise, a recorrente alega que o atraso decorreu de questões operacionais relacio
nadas à tripulação técnica. Contudo, tal justificativa caracteriza fortuito interno, pois está diretamente relacionada à atividade empresarial da companhia aérea, sendo sua responsabilidade garantir a disponibilidade de tripulação técnica para seus voos.

P
ortanto, considerando que o caso se trata de fortuito interno, não há como excluir a responsabilidade da parte reclamada pela conduta ilícita detectada.

Dano moral. Indisponibilidade de tempo. Atraso de voo.

A jurisprudência recente do STJ tem sido no se
ntido de que o atraso de voo não gera dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento:

"(...)2. A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano
moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 1.520.449/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020,
DJe
de 16/
11/2020)."

No mesmo sentido:
AgInt
no
AREsp
2088130 / SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 15/08/2022,
DJe
26/08/2022; REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019.

Da ementa do REs
p 1796716/MG, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, podem-se extrair algumas hipóteses que, somadas ao atraso superior a 4 (quatro) horas, tem potencial para provocar lesão extrapatrimonial suscetível de indenização. Confira-se:

"(...) 4. Na específica
hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros f
atores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso
concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é,
a real duração do atraso;
ii
) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros;
iii
) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à oc
asião;
iv
) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for
considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros."

Em igual sentido esta Turma
Recursal já se manifestou por meio de voto de minha relatoria:

(...) 6. Dano moral. Atraso de voo. O atraso de voo não gera, por si só, dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento (REsp 1796716/MG,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019). O atraso de voo de mais de 6h (seis horas), somado à ausência de assistência material e de alternativas viáveis, bem como às demasiadas alterações do voo originariamente
contratado, fazendo, inclusive, com que os passageiros perdessem a van que os levaria até o destino (Rondonópolis), configura dano moral (N.U 1000948-70.2023.8.11.0022, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado e
m 29/04/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024). A propósito, como bem decidido pelo primeiro grau, “não tendo o requerido comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou que houve a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
(art. 14, § 3°,
CDC), não há se falar em ausência do dever de reparar os danos causados aos demandantes, sejam eles, de ordem moral e material”. (...) (N.U 1030898-21.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 1
3/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)

Desse modo, a lesão pode ser evidenciada quando
o atraso de voo for superior a 4 horas
e, além disso, ficar demonstrada pelo consumidor a ocorrência de pelo menos uma das seguintes hipóteses: (a) a companhia não ofereceu alternativas para melhor atender os passageiros; (b) a companhia não prestou, a tempo e modo, as devidas informações, a f
im de amenizar os desconfortos; (c) a companhia não ofereceu o suporte material necessário (alimentação e hospedagem); (d) o passageiro perdeu compromisso inadiável no destino.

Outras hipóteses ainda são possíveis, como a condição especial da parte, que po
de se tratar de pessoa idosa, menor desacompanhado, pessoa com
deficiência, etc.

No caso em análise, o atraso de voo foi superior a 6 horas, com chegada ao
destino final
somente após meia-noite. Além disso, ficou demonstrado que os autores estavam
acompanhados de três crianças pequenas (ID 298591882/PJe2 e ID 298591881/PJe2), sendo presumível o agravamento do desgaste e desconforto dos autores.

Destaca-se, ademais, que os autores haviam adquirido assentos confortáveis "Espaço Azul" na GOL, que não f
oram respeitados, sendo acomodados aleatoriamente e em alguns trechos nos últimos assentos da aeronave, sem qualquer reembolso ou compensação.Houve ainda a necessidade de troca de companhia aérea, sendo realocados em voo da TAM, e precisaram recolher toda
a bagagem e fazer novo check-in em Brasília, o que certamente aumentou o desgaste da viagem.

Todas essas circunstâncias, somadas ao atraso superior a 6 horas, configuram situação que extrapola o mero dissabor, caracterizando dano moral indenizável.

Portan
to, é devida a indenização por dano moral.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofens
or, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

"(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso conc
reto, a
exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princí
pios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,

DJe
11/04/2013)"

Portanto, sopesando esses critérios, especialmente o atraso superior a 6h (seis horas) e a ausência de assistência adequada, o valor arbitrado na sentença (R$ 5.500,00 para cada autor) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao ca
ráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais, inclusive, em alguns casos, havendo condenação em quantia superior (N.U 1010931-59.2023.8.11.0001, TURMA RECURS
AL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023; N.U 1007914-15.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, publicado
no DJE 16/09/2023).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advoca
tícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025